Tribunal: TJDFT
Processo: 0715183-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MADID ATACADISTA DE ALIMENTOS E REPRESENTACAO LTDA DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão ID origem 137277458 – integrada pela decisão ID origem 151121186 –, proferida pelo juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal nos autos da Execução Fiscal n. 0731955-90.2020.8.07.0016 movida em face de MADID ATACADISTA DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA - ME, ora agravada. O presente recurso objetiva a reforma de decisão em que o Juízo de origem indeferiu o pedido de redirecionamento da Execução Fiscal contra o sócio da executada à época do fato gerador do crédito tributário. Ao formular o referido pleito perante o Juízo de origem, o agravante esclareceu que a agravada teria sido extinta (baixada) nos termos do art. 9o, § 4o, da Lei Complementar n. 123/2006, isto é, sem satisfazer todas as obrigações tributárias (ID origem 132919957). O Juízo de origem, ao indeferi-lo, fez constar que a extinção da pessoa jurídica nos termos do art. 9o, § 4o, da Lei Complementar n. 123/2006 não autoriza o redirecionamento automático da Execução Fiscal contra os sócios, pois pressupõe “[...] (i) descumprimento de obrigação principal; (ii) prática irregular praticada por empresários, sócios ou administradores; (iii) devido processo administrativo e judicial” (ID origem 137277458). Assentou, bem assim, que a agravada promoveu a sua baixa regular perante a Receita Federal e, por esse motivo, não foi irregularmente dissolvida. Nas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que a baixa regular da pessoa jurídica na forma do art. 9o, § 4o, da Lei Complementar n. 123/2006 enseja a responsabilização solidária dos sócios no período da ocorrência dos respectivos fatos geradores, o que autoriza o redirecionamento da Execução Fiscal. Ocorre que, em consulta aos autos de origem, verifiquei que o agravante peticionou recentemente (ID origem 183021453), esclarecendo que a situação da agravada não consta como extinta (baixada) perante a Receita Federal, e sim como “inapta”, instituto distinto. Assim, reviu o seu posicionamento e passou a defender que não houve extinção regular da pessoa jurídica, de modo que o redirecionamento da Execução Fiscal previsto na Lei Complementar n. 123/2006 não seria aplicável ao caso, por se tratar de hipótese fática diversa. Na mesma ocasião, requereu o redirecionamento do feito contra os sócios da agravada sob outro fundamento, qual seja, de que a agravada deixou de funcionar em seu domicílio fiscal e, por isso, está caracterizada a sua dissolução irregular (Súmula n. 435 do col. Superior Tribunal de Justiça – STJ). O referido pleito, contudo, ainda não foi apreciado pelo Juízo de origem. Desta feita, diante da adoção pelo próprio agravante, na origem, de posicionamento contrário ao defendido neste Agravo (inocorrência da baixa regular da agravada) e da formulação de novo pedido, com fundamentação diversa, ao Juízo de origem, intime-se o agravante para informar se persiste o seu interesse recursal, no prazo de 10 (dez) dias, já considerada a dobra legal. Publique-se. Brasília, 15 de janeiro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator